Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725518-39.2024.8.07.0001 APELANTE: ISIS DOS SANTOS GOMES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Isis dos Santos Gomes contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, insurgindo-se contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com apoio nos artigos 485, I, e 330, IV, do CPC, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A Apelante ajuizou a presente ação em razão de supostas práticas abusivas relacionadas à cobrança de dívidas. Em suas alegações, sustenta que a Apelada fez publicidade enganosa, induzindo o consumidor a acreditar que a quitação dos valores indicados nas plataformas de cobrança como “Quero Quitar” e “Serasa Limpa Nome” resultará na retirada das restrições financeiras e na melhora do “score” do seu crédito. Argumenta, ainda, que, no caso específico, a dívida não consta em registros de inadimplência, não sendo passível de renegociação para “limpar o nome”. Dessa forma, busca a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, considerando que a Apelada teria infringido o direito à informação adequada e clara, além de se valer de práticas desleais ao induzir consumidores a erro com ofertas de acordo enganosas. A sentença Id. 64599021 entendeu que não foram cumpridas as determinações de emenda, pois a Apelante não comprovou a existência do débito que afirma ser objeto de cobrança indevida, limitando-se a afirmar que o montante aparece nas plataformas mencionadas sem apresentar elementos comprobatórios suficientes. Em razão dessa deficiência, o processo foi extinto, sem resolução de mérito. Irresignada, a Apelante defende que tem interesse de agir, visto que, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação entre as partes é de consumo e exige a análise mais ampla dos princípios de proteção ao consumidor. Assevera que a Apelada deve ser responsabilizada pelas informações prestadas em suas plataformas parceiras de renegociação de dívidas e que publicidades enganosas ferem o direito à informação e à transparência. Além disso, postula a concessão de gratuidade de justiça, argumentando que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada. A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e sustenta que a cobrança se dá em ambiente privado, acessível apenas ao próprio consumidor, sem exposição vexatória, o que descaracterizaria qualquer lesão moral. Reitera que a dívida não se encontra inscrita em cadastro de inadimplentes de domínio público e que a plataforma apenas apresenta propostas de acordo voluntárias, sendo facultado ao consumidor aderir ou não. Além disso, a Apelada destaca que, mesmo que a dívida esteja prescrita, a legislação permite a cobrança extrajudicial, desde que respeitados os limites do direito consumerista, sem a utilização de métodos coercitivos ou ofensivos. Sem preparo, em razão da justiça gratuita requerida pela parte autora. É o relatório. Decido. Inicialmente, consoante os documentos juntados com a petição inicial, reputo que está comprovada a alegada hipossuficiência financeira, por isso concedo justiça gratuita à Apelante. Nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma ou anulação da sentença recorrida, devendo a parte impugnar especificadamente os fundamentos nela consignados. Na espécie, verifica-se que a Apelante não atende ao princípio da dialeticidade, porquanto suas razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, restringindo-se a discorrer sobre o mérito da ação, que sequer foi analisado pelo Juízo de origem. Note-se que a sentença extinguiu o processo por inépcia da petição inicial (art. 485, I, do CPC) e não atendimento às prescrições dos artigos 106 e 321 do CPC (art. 330, IV, do CPC). No entanto, a Apelação, além de ter trocado o nome da parte recorrente erra o número do processo, repetindo os argumentos relacionados ao mérito deduzidos na petição inicial, idênticos aos utilizados em diversos outros processos idênticos que tramitam no Distrito Federal patrocinados pelos mesmos advogados, sem marcos diferenciadores. Destaco, ainda, que não A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso. Assim, diante da ausência de impugnação específicas aos fundamentos da extinção do processo, sem exame de mérito, impõe-se o não conhecimento da Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por Isis dos Santos Gomes, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora